Tribunal: TJMT
Processo: 1019951-77.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019951-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (AGRAVANTE), APARECIDO BRIANTE - CPF: 045.704.809-34 (AGRAVADO), OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE - CPF: 531.362.681-72 (AGRAVADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO –
ALEGADA INDISPENSABILIDADE DA PROVA ORAL – POSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PLEITEADA PARA O DESLINDE DA DEMANDA – RELEVÂNCIA – AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento merece ser conhecido, vez que o agravante preencheu o requisito elencado no rol do artigo 1.015, inciso II, do CPC.

É inegável que a prova pericial em muito esclarecerá a controvérsia em exame, porém, a prova oral e testemunhal também se mostra de suma e inegável importância para a ampla instrução processual, contribuindo de forma decisiva para a elucidação dos fatos da presente demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019951-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCOS ROBERTO BRIANTI

AGRAVADOS:

OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE E APARECIDO BRIANTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS ROBERTO BRIANTI
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
Dra. Janaína Cristina de Almeida,
lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 1001154-77.2020.8.11.0026, ajuizado em desfavor de
OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE E APARECIDO BRIANTE
, que indeferiu a produção de prova testemunhal pleiteada.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que
“manifestou seu interesse na produção da prova testemunhal”
(sic), assim, afirma que
“necessita da produção da prova testemunhal para que seja possível comprovar o fato de que, quem estava na posse da área comercializada fraudulosamente era o senhor Manoel e não os agravados, sendo a oitiva da testemunhal em audiência de instrução, primordial para o deslinde dos fatos” (sic)
.

Assevera que ao
desmerecer o fato da importância da prova testemunhal, restringindo a defesa do agravante, com a fundamentação de que a posse pode ser provada apenas pela prova documental, o juízo de piso ignora fonte primordial para obtenção de informações sobre a posse dos agravados x necessidade da recompra da posse, o que repercutiria diretamente no débito naqueles autos executado, podendo causa enormes prejuízos ao agravante” (sic).

Diz que “
desde o primeiro dia em que foi descoberta a posse do Sr. Manoel no imóvel o embargante entrou em contato com os agravados que nada fizeram. Justamente por este motivo, o agravante teve de adquirir, também, a posse do posseiro Manoel para conseguir se imitir na posse, já que os agravados nada fizeram para resolver o imbróglio que eles mesmos criaram” (sic).

Relata que
“a prova do pagamento ao terceiro posseiro pode ser provado por meio de audiência de instrução e julgamento, já que este pode comprovar a posse que possuía, quando a entregou ao agravante e ainda, também, quanto recebeu pela compra da posse e a forma do pagamento” (sic),
por isso, afirma que
, “sob esse prisma, pertinente ressaltar que, em ações desse teor, é de fundamental importância o depoimento de testemunhas para verificar o legítimo possuidor
” (sic).

Argumenta que
“trata-se de matéria de direito e de fato, sendo prudente e recomendável o respeito ao contraditório e que se oportunize a produção da prova solicitada pela parte”
(sic).

Afiança que “não há como negar que seria relevante saber, por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório pleno, quem de fato exercia a posse e a verdadeira fraude na venda dela havida pelos agravados” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido a produção de prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório para o correto deslinde do feito.

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado por esta Relatora, conforme despacho anexado no Id. 180903189.

Os agravados ofertaram a contraminuta, requerendo o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista não cabimento do agravo interposto, vez que a hipótese dos autos não está contemplada pelo rol do art. 1.015 do CPC e nem é caso de aplicação do tema 988/STJ, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 184063683).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão acostada no Id. 181551194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os agravados, em contrarrecursal, suscitam a preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista o não cabimento do agravo interposto, vez que a hipótese dos autos não está contemplada pelo rol do art. 1.015 do CPC.

Argumentam que, ainda que o agravante tenha afirmado que o recurso se enquadra na hipótese do inciso II do mencionado artigo, a discussão sobre a existência ou não da suposta posse dos terceiros no imóvel em nada influi no mérito do processo, até mesmo porque o pedido é de abatimento de valores pagos, os quais devem ser comprovados documentalmente, conforme entendeu o D. Juízo a quo.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Isso porque,
da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”

Assim, a aplicação da tese de taxatividade mitigada das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, deve ficar reservada aos casos em que reste demonstrado que a prestação jurisdicional objeto do recurso, se deferida em momento posterior, poderá revelar-se inócua, com grave prejuízo para o recorrente.

Dessa forma, tratando-se de decisão que indefere produção de prova oral que pretende comprovar, os fatos controvertidos nos autos, entendo pela possibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada, porquanto a prestação jurisdicional em momento posterior poderá se tornar inócua, em virtude das sérias consequências processuais advindas do indeferimento da prova pretendida.

A propósito cito precedente desta C. Câmara Julgadora, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL – CONTRATO VERBAL –
PEDIDO DE PROVA ORAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO PROVIDO
. Considerando que a prova oral pleiteada revela-se relevante ao desate da demanda, o indeferimento de sua produção importa em cerceamento de defesa”.
(TJ-MT - AI: 10025142320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Com tais considerações, conheço do presente recurso e passo ao exame do mérito,
rejeitando a preliminar vindicada
.

Quanto ao cerne, como relatado, trata-se de agravo de Instrumento interposto nos autos dos Embargos à Execução nº 1001154-77.2020.8.11.0026, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo agravante.

Cinge-se dos autos que a execução apensa aos embargos à execução, ajuizada por
APARECIDO BRIANTE e OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE
em desfavor de
MARCOS ROBERTO BRIANTI
, teve como objeto a cobrança de débitos decorrentes de um contrato firmado para a venda de um imóvel rural e das notas promissórias vencidas em 27/10/2015, 27/04/2016, 24/10/2016 e 27/04/2017, todos títulos executivos extrajudiciais que restaram inadimplidos, cujo valor atualizado à época da propositura da ação em apenso perfazia o montante de R$ 196.460,87 (cento e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos).

À vista disso, o agravante opôs Embargos à Execução no qual, dentre outras teses, aduziu que os agravados teriam descumprido suas obrigações contratuais, na medida em que, ao tomar a posse do imóvel, se deparou com terceiros ocupando a propriedade, de quem, supostamente, teve que “adquirir” a posse, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), motivo pelo qual requereu o abatimento do aludido valor no débito exequendo.

Para embasar tal narrativa, o agravante juntou “Instrumento Particular de Cessão de Posse e de Benfeitorias” (Id. 38926194 – autos de origem), firmado com os supostos posseiros, Sr. Manoel Pereira da Cruz e sua cônjuge, Sra. Alelice Pires da Cruz, que declaram ocupar a totalidade do imóvel em questão há mais de 37 anos.

Segundo o referido instrumento, o valor seria pago mediante cinco parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais) e uma parcela final de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), conforme cláusula quarta:

“4.1. Pela cessão de posse sobre o imóvel acima escrito, pagará o CESSIONÁRIO aos CEDENTES, o valor certo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em moeda nacional corrente e diretamente ao CEDENTE varão, da seguinte forma: 05 (cinco) parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais), com vencimentos respectivos para: 29 de Maio de 2015; 29 de junho de 2015; 29 de julho de 2015; 29 de agosto de 2015 e 29 de setembro de 2015, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e o restante que é de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), serão pagos em 24 de abril de 2016.

4.2. Será de inteira e exclusiva responsabilidade do CESSIONÁRIO proceder às tratativas e efetuar o pagamento, na forma pactuada neste instrumento particular de cessão de posse”.

O agravante junta aos autos alguns comprovantes de transferências bancárias, cujo favorecido é o Sr. Manoel Pereira da Cruz, porém, os agravados entendem que as datas e valores consignados são aleatórios, diversos do que foi estipulado no referido contrato de cessão de direitos possessórios entabulado entre as partes (id. 180342169, pág. 93 – autos de origem).

Nesse cenário, instado para indicar as provas que pretendia produzir na origem, o agravante requereu a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas a fim de comprovar que terceiros detinham a posse do imóvel, veja-se:

“Requer a produção de prova pericial para aferir a quantidade de área do imóvel rural, bem como requer a produção de prova pericial para avaliar as abusividades de cobrança na tabela de memória de cálculo juntada como anexo a peça vestibular da execução nº 1001155-96.2019.8.11.0026 (ID 27652950), bem como requer seja agendada audiência de instrução e julgamento para que seja devidamente instruído este r. juízo sobre a falta de entrega da posse por parte dos Exequentes (Id.
82358083)

Ao analisar o feito, a magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão agravada:

“Vistos.

Trata-se de embargos à execução interpostos por Marcos Roberto Brianti em face de Aparecido Briante e Olinda Raquel Pissinin Briante.

Considerando que o embargante requer o abatimento do valor pago pela cessão dos direitos possessórios, em razão da área adquirida ter metragem inferior à descriminada no contrato, bem como, pela ausência de posse pelo embargado, sendo necessário comprar a posse de um terceiro, antes de analisar o pedido, nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a ocorrência de decadência.

Quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, este deve ser indeferido, haja vista que a compra da posse da área litigiosa de um terceiro deve ser demonstrada através de prova documental.

Por fim, defiro o pedido do embargante para realização de perícia contábil. Diante disso, nomeio o perito Gustavo Braga Silvestre, para realizar a perícia necessária, independentemente de compromisso, podendo ser encontrado no telefone (34) 99992-8936, email: gu.braga@hotmail.com. Intime-se o perito da nomeação, advertindo-o que a proposta de honorários deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 465, §2.º, do CPC.

Os honorários correrão por conta da parte embargante.

Assim, com a vinda aos autos da proposta de honorários, intime-se o embargante, para que se manifeste em 05 (cinco) dias, consoante artigo 465, §3.º, do CPC. Sem oposição a proposta apresentada pelo perito, intime-se a parte requerida para recolhimento de 50% do valor dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários, conforme dispõe o artigo 465, §4º, do CPC.

O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das providências retro, ocorrendo de imediato após efetivá-las ou vencidos os prazos consignados.

Ressalvo que poderá o perito pedir prorrogação desse prazo, se for necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação judicial. Intimem-se as partes para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado. O perito deverá, ainda, informar a este Juízo e as Partes, com antecedência, a data e o local de realização da perícia (art. 474, do CPC). Quanto ao laudo pericial a ser encartado nos autos, deverão se pronunciar as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias (...)”.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando que a prova testemunhal é essencial para comprovar que o Sr. Manoel Pereira da Cruz estava ocupando o imóvel, bem como aponta que
“não pode o juízo dispensar a prova pretendida pela parte, sob pretexto de já estar convencido dos fatos da causa”.

Pois bem. Compulsando os autos, considerando a narrativa fática que envolve a demanda, bem como os documentos que instruíram o feito, adianto, desde já, que é caso de provimento do recurso.

No caso dos autos, ao contrário do indicado pela r. decisão agravada, a prova oral/testemunhal requerida pelo agravante é, sim, de extrema relevância para comprovar, na instrução processual, o descumprimento contratual quanto a não entrega da posse, principalmente, a prova testemunhal das pessoas que fizeram parte do negócio, bem como das pessoas que exerciam posse, de fato, na área rural alienada pelos embargados/agravados.

Isto porque, embora, de fato, seja inegável que a prova pericial contábil em muito esclarecerá a controvérsia em exame, a prova oral e testemunhal também se mostra de suma e inegável importância para a correta instrução processual, contribuindo de forma decisiva para a elucidação desses pontos aduzidos na origem.

Nesse cenário, é evidente que, diferentemente do quanto decidido, a prova oral mostra-se, sim, pertinente à correta compreensão do contexto em voga, na medida em que somente com a instrução dos envolvidos quanto a compra e venda desse imóvel discutido na lide, permitindo, pois, o aprofundamento da cognição de forma complementar à prova pericial já deferida.

Sob essa perspectiva, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITA AS PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO E INDEFERE A PROVA ORAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ART. 17 DO CDC – ARGUIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO – AÇÃO BASEADA EM VÍCIOS CONSTRUTIVOS – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC/2002) –
ALEGADA INDISPENSABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, estando a pretensão autoral fundada, em princípio, em vícios construtivos, evidente a legitimidade da construtora e da incorporadora para responder a demanda, ainda que o autor não tenha delas adquirido diretamente o imóvel, mesmo porque, nos termos do art. 17 do CDC, todas as vítimas/prejudicados pelo vício estrutural da construção – dentre eles, o atual proprietário – equiparam-se ao consumidor originário.

A orientação do STJ é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do CC/2002 à pretensão de obrigação de fazer e indenizatória decorrente do vício construtivo. (AgInt no REsp 1.889.229/SP)

Em observância ao substantive due process – que deve garantir às partes, no exercício do contraditório e da ampla defesa, a possibilidade de dizer nos autos, ser efetivamente ouvido, comprovar o que se alega, e ter a oportunidade de influenciar no resultado da demanda, devendo ser garantido aos requeridos o direito de produzir a prova oral pretendida.
”
(TJ-MT 10184081020218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)

Assim sendo, necessária a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a produção da prova oral requerida, dada a sua hialina pertinência para o deslinde da presente demanda, independentemente da prova pericial já deferida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, deferindo a produção de prova oral requerida, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023